Tribunal: CARF
Processo: 12963.720032/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao responsável. A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento. Comparecendo voluntariamente na sessão, registra-se a intenção de sustentar oralmente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
DA ORDEM JUDICIAL PARA SE ABSTER DE RECOLHER TRIBUTO E DA CORRELATA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade e mesmo que haja decisão judicial que ordena a abstenção de recolher o tributo, de modo a não obrigar a reter na condição de sub-rogado, salvo quando existir depósito no montante integral.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.720032/2016-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao
causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao responsável.
A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o
efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento. Comparecendo
voluntariamente na sessão, registra-se a intenção de sustentar oralmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
DA ORDEM JUDICIAL PARA SE ABSTER DE RECOLHER TRIBUTO E
DA CORRELATA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade e mesmo que haja decisão
judicial que ordena a abstenção de recolher o tributo, de modo a não obrigar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.720032/2016-00
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

reter na condição de sub-rogado, salvo quando existir depósito no montante
integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 124/136), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 108/113), proferida em sessão de 21/10/2016, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-60.809, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 50/57), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AÇÃO JUDICIAL. JUROS.
Apenas o pagamento ou depósito do montante integral impede a fluência dos juros
moratórios.
A ausência de trânsito em julgado de decisão judicial não impede a constituição do
crédito tributário ou seu processamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração para prevenir a decadência e com exigibilidade suspensa,
cujo crédito tributário encontrava-se suspenso por liminar concedida na Ação Judicial no 3944-
36.2010.4.01.3803 (e-fl. 145), posteriormente reformada (e-fl. 149), juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10; 15/16) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 12/13),
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

tendo o contribuinte sido notificado em 27/06/2016 (e-fl. 45), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo trata de contribuições decorrentes de comercialização da
produção rural de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação (patronal e
Gilrat) nos valores originários de R$ 444.691,45 e R$ 22.234,49 (mais juros).

Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 12 a 13, o
seguinte:
2. Das Infrações:
...

No decorrer do Procedimento Fiscal, verificou-se divergências sobre os valores
relativos a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas informados pela empresa
na Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica – DIPJ com os valores informados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência
Social – GFIP relativamente ao período fiscalizado.

Quando questionada sobre as razões para tais divergências a empresa
apresentou uma planilha (Anexo I) acompanhada das Guias de Recolhimento da
Previdência Social de 2012 onde constavam apenas os recolhimentos referentes a
outras entidades (terceiros), juntamente com cópia de sentença do Juiz da Seção
Judiciária do Estado de Minas Gerais da Justiça Federal – Subseção Judiciária de
Uberaba (processo no 3944-36.2010.4.01.3802), a qual foi julgada procedente em
parte o pedido, determinando a União que se abstenha de exigir a contribuição
incidente sobre a receita bruta de comercialização de produção rural dos autores:
RICARDO DE AGUIAR REZENDE, GIZELE DE FÁTIMA GOMES REZENDE E
LARISSA GOMES AGUIAR REZENDE.

As notas fiscais emitidas pelos autores da ação judicial acima mencionada
estão relacionadas na planilha que compõe o Anexo II deste Relatório Fiscal de onde
foram extraídos os valores de lançamento do Crédito Tributário Previdenciário.

Através do “Termo de Intimação Fiscal” - no 3, a empresa foi intimada a
apresentar a “Certidão de Objeto e Pé” para se conhecer a atual fase do processo,
sendo a fiscalização atendida pela certidão emitida em 07/03/2016 – Anexo III.

Portanto, os Autos de Infração a que se refere este “Relatório Fiscal” foram
lavrados para prevenir a decadência do crédito tributário previdenciário, objeto da
ação judicial acima mencionada relativo a comercialização dos produtos rurais
elencados na planilha que compõe o Anexo II, devendo ficar sobrestada até o trânsito
em julgado da referida ação.

No caso da referida ação judicial ser desfavorável ao contribuinte, deverá ser
observado o disposto na Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo 63, § 2o,
relativamente a multa de mora.

Para o cálculo das contribuições previdenciárias e de outras entidades e fundos
foram aplicadas as alíquotas detalhadas no relatório DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO, anexo dos Autos de Infração;
...

A ciência do lançamento se deu em 27/6/2016, conforme folha 45.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Solicitação de juntada de documentos datada de 26/7/2016 (folha 49) trouxe, às
folhas 50 a 57, impugnação por procuração com os motivos seguintes.

Alega que, embora o crédito tributário constituído esteja com exigibilidade
suspensa em face de medida liminar e sentença proferidas nos autos do processo n.o
3944-36.2010.4.01.3803, nenhuma infração cometeu a impugnante.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

Entende que, não havendo atraso no cumprimento de obrigação, mas tão somente
obediência a determinação judicial, não seria cabível o lançamento de juros de mora. Se
o § 2o do art. 63 da Lei 9.430/1996 determina a interrupção da incidência de multa de
mora, não haveria razão para incidência de juros moratórios. Essencialmente, como não
há mora no cumprimento de obrigação, não haveria cabimento de juros de mora.

No mérito, aduz que o Supremo Tribunal Federal, através do RE 596.177/RS,
com trânsito em julgado em 11/12/2013, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da
Lei 8.540/1992 que deu nova redação aos artigos 12, 25 e 30 da Lei 8.212/1991,
desobrigando o recolhimento da contribuição incidente sobre comercialização da
produção rural por empregador rural pessoa física. Em 23/8/2013, nos autos do RE
718.874-RG/RS, houve o reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a
matéria atinente à contribuição nos termos da Lei 10.256/2001.

Ao final, pede a improcedência da autuação, a juntada de novos documentos e
sustentação oral, e o recebimento de intimação no endereço profissional do patrono da
impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Durante o curso do processo sobreveio informação peticionada pelo particular no
sentido de ter havido o recolhimento das rubricas lançadas pelos próprios produtores rurais
pessoas físicas, de modo que se requereu o reconhecimento do pagamento e o provimento
recursal. Em acréscimo, na tribuna o patrono do recorrente, adicionalmente, requereu a
realização de diligência para a aferição e confirmação dos recolhimentos, assim postulando o
reconhecimento da extinção do crédito tributário para, então, se afastar o lançamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 28/11/2016, e-fl. 117, protocolo recursal em 22/12/2016,
e-fl. 119, e despacho de encaminhamento, e-fl. 146), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de questão prévia a análise do mérito
- Requerimento de sustentação oral
O contribuinte requer o direito de sustentar oralmente suas razões, perante este
Conselho.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de ora serem citados os arts. 59,
§§ 3.o e 4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF.
Basicamente, a sustentação oral, nas turmas ordinárias, ocorre sem muitas
formalidades, sendo o requerimento preenchido no dia da sessão, de forma presencial, minutos
antes do julgamento.
Não há intimação específica e pessoal, ou via diário oficial da União, para intimar
a parte a comparecer para fins de sustentação oral. A intimação do recorrente é para fins de
comunicar o dia do julgamento, a fim de que possa acompanhar a sessão. Em comparecendo a
esta, então, se desejar, pode requerer a sustentação oral presencialmente e lhe será facultada a
palavra na forma regimental. Em suma, a intimação é para ter ciência da pauta da reunião de
julgamento, na forma dos §§ 1.o e 2.o do art. 55, do Anexo II, do RICARF.
Portanto, a sustentação oral no processo administrativo fiscal é regulamentada
conforme disciplinado no RICARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da
causa ou ao representante legal do contribuinte ou de eventual responsável. Intima-se para
comunicar o dia do julgamento, ocasião em que, ciente, a parte ou seu procurador pode
comparecer e, no ato, se desejar, faz a sustentação oral, que lhe será oportunizada.
Veja-se os seguintes dispositivos do RICARF, verbis:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
a) o nome do relator;
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

b) o número do processo; e
c) os nomes do interessado, do recorrente e do recorrido;
(...)
§ 1.o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF
na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
§ 2.o Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, constará da pauta apenas o nome
do sujeito passivo cadastrado como principal nos autos do processo. (Redação dada pela
Portaria MF n.o 152, de 2016)
(...)
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
(...)
Art. 59, § 3.o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior,
havendo mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado
às partes fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito, e tomados todos os votos,
... (Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)
§ 4.o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda
que já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a
diligência e mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora.
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)
(...)
Art. 65, § 8.o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de
embargos.
Por conseguinte, não cabe intimação para fim específico de exercer prerrogativa
de sustentar oralmente as razões de defesa. O direito de sustentar oralmente as razões de defesa é
outorgado de per si, porém não há intimação específica para tal fim; a intimação é para
comparecer a sessão de julgamento, consoante pauta publicada em diário oficial.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no diário oficial da
União, dando-se ciência ao recorrente quanto ao momento do julgamento, ocasião em que,
observando a disciplina regimental da sustentação oral, pode-se exercê-la na sessão. Deve-se
seguir o procedimento previsto no RICARF, não cabendo intimação pessoal e específica.
No mais, registro que, em relação ao julgamento de primeira instância na DRJ, a
ausência de intimação para acompanhar a sessão de julgamento e realizar sustentação oral,
deve-se ao fato de não haver previsão regimental naquele colegiado a quo quanto a participação
dos contribuintes e seus procuradores na sessão de julgamento.
De mais a mais, em seção presencial, o patrono do contribuinte compareceu
pessoalmente e seguiu a disciplina do RICARF, de modo que efetuou a sua sustentação oral.
Sendo assim, não há o que deferir, inclusive tendo ocorrido à sustentação oral
pelo patrono do autuado por ter sido seguido o RICARF.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

- Contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural
(FUNRURAL) por empregador rural pessoa física
O recorrente explica que o lançamento foi efetivado para prevenir a decadência e
com exigibilidade suspensa e decorreu de comercialização da produção rural de produtor rural
pessoa física que a fiscalização alega não ter sido oferecido à tributação (patronal e Gilrat).
Sustenta que estava desobrigado de reter e recolher o Funrural dos produtores rurais pessoas
físicas que ensejaram o lançamento por força de liminar judicial. Sustenta, ainda, que não há
obrigação tributária para a materialidade em foco, pois já foi declarada a inconstitucionalidade
do art. 1.o da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei
8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.528/97, de modo que não procede a cobrança. Diz que, com
relação a Lei 10.256/2001, o RE 718.874 teve repercussão geral reconhecida e deve ficar
suspenso.
Pois bem. No âmbito da materialidade do tributo lançado entendo que o
lançamento é válido e regular, uma vez que se baseou no novo contexto jurídico posto pela Lei
n.o 10.256/2001 (e não na Lei n.o 9.528/97), sendo os fatos geradores posteriores ao novo
normativo (Lei n.o 10.256/2001), não havendo inconstitucionalidade na matéria, portanto. Aliás,
a comercialização da produção rural não é negada. O que se afirma é a condição de sub-rogado e
a ordem judicial para se abster de exigir o tributo em referência o que afeta o autuado que não
podia proceder com a retenção ao observar a decisão judicial.
Em continuidade, importante dizer que o RE 718.874 já teve o seu trânsito em
julgado e para o Tema 669 da Repercussão Geral do STF que tinha por título a “validade da
contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1.o da Lei 10.256/2001” foi
firmada a Tese, na qual se afirma: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
Em adição, a Súmula CARF n.o 150 pondera que: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Ainda, destaco que em sessão de 05 de agosto de 2020 deste Colegiado, com outra
composição, mas naquela ocasião por unanimidade, assim foi consignada a ementa do Acórdão
CARF n.o 2202-007.104 de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à
Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou
com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao
desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais
pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por
sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da
comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais
pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA
CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Reitere-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei
10.256/2001, já amparada pela Emenda Constitucional 20/1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o 363.852 e 596.177.
Neste cenário, tem-se o destaque da decisão do Plenário do STF, no RE n.o
718.874 (Repercussão Geral, Tema 669), pela validade da contribuição a ser recolhida pelo
empregador rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, nos termos do art. 1.o da Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições
para o GILRAT e para o SENAR, conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017)
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

Pelo já exposto é constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa
física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a partir da
edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991. Bem delimitando
o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3.a Região apresenta a seguinte ementa
em seu repositório de jurisprudência, a qual peço vênia para replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da LEI 8.212/91. LEI N.o 10.256/2001. EXIGIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis ns.o 8.212/91 - PCPS - Plano de Custeio da Previdência Social
e Lei n.o 8.213/91 - PBPS - Plano de Benefícios da Previdência Social, a contribuição
sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista apenas para os
segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados, ou que exerce a
atividade rural em regime de economia familiar (Lei n.o 8.212/91, Art. 12, VII, e CF/88,
Art. 195, § 8.o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa física contribuía sobre a
folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
2. O art. 1.o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado especial. A
contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi substituída pelo
percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da Previdência Social, acrescido
de 0,1% para financiamento dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei n.o 8.540/92 reduziu a sua contribuição de 3%
para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e instituiu
a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação dos benefícios
decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua contribuição facultativa
na forma dos segurados autônomos e equiparados de então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder à
retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE 363.852,
em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1.o da Lei n.o 8.540/92
infringiu o § 4.o do art. 195 da Constituição na redação anterior à Emenda 20/98, pois
constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a observância da
obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis ns.o
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da produção do
empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o referido
Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária n.o 1999.01.00.111.378-2, o
que delimitou a análise da constitucionalidade da norma no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto à
redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei n.o
8.212/91, com a redação da Lei n.o 8.540/92, como retro mencionado. Portanto, não
houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao
fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma legal
ventilada.
9. A Emenda Constitucional n.o 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC n.o 20/98), a "receita" passou a fazer parte
do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta dessa alteração
é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da
exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a exigência de lei complementar
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

como previsto no disposto do artigo 195, § 4.o, com a observância da técnica da
competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional n.o 20/98, a Lei n.o 10.256/2001 deu nova
redação ao artigo 25 da Lei n.o 8.212/91 e alcançou validamente as diversas receitas da
pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis n.o 8.540/92 e 9.528/97, surgidas na
redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais por extrapolarem a base
econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados inconstitucionais e,
portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a previsão do Caput "letra
morta". Na hipótese, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma,
mas apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural do
empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II
do artigo 25 da norma legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei n.o 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e II
também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da COFINS,
por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda (Nota
Cosit n.o 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in idem", mas
apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art. 195, I, da CF, sem
qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do artigo
25 da Lei n.o 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a folha de
salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador, mas foi
dispensado pela Lei n.o 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à cooperativa
a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei n.o 8.212/91 até o
dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da entrada em
vigor da Lei n.o 10.256/01.
18. O RE n.o 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo 543-
B, não tratou da constitucionalidade da Lei n.o 10.256/2001. No caso, apenas o Ministro
Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em análise no
julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo Tribunal
Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição
da Lei n.o 10.256/2001, como é possível verificar no seguinte decisão monocrática
proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE 585.684, a qual
afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição da Lei n.o
10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o posicionamento
pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado por sua Primeira
Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), por
unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.002.932/SP), que, na hipótese de
pagamentos indevidos realizados antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005),
aplica-se a tese que considera os 5 anos de decadência da homologação para a
constituição do crédito tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da
ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário de
Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da Suprema
Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar n.o 118/2005 ÀS AÇÕES
AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho
de 2005. A partir da publicação do supracitado Acórdão não há mais como prevalecer o
entendimento então sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o
RE 566.621 foi proferido no regime previsto no artigo 543-B, § 3.o, do CPC.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de DEZ
ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco anos a
contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS AÇÕES
AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas recolhidas
no período anterior à Lei n.o 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3.a Região, Décima
Primeira Turma, Ap - Apelação Cível - 1.945.225 - 0002897-42.2010.4.03.6107, Rel.
Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado de
21/08/2015)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de 2001,
cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o 363.852, tendo em vista que o RE
363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20,
de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para
afastar a suposta inconstitucionalidade. Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o
10.256, de 2001, sanou-se eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de
ofício, nada há para reparar.
Noutro prisma, tive a oportunidade de concluir em voto de minha relatoria,
seguido de forma unânime pelo Colegiado da época, em sessão de julgamento realizada em
14/03/2019, Acórdão n.o 2202-005.059, o seguinte, transcrevo a ementa na parte que importa:
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FUNRURAL. (...). DISPENSA DE DESCONTO POR MEDIDA LIMINAR
JUDICIAL. SUJEITO PASSIVO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. Por
isso, em caso de medida liminar judicial suspendendo a obrigação de descontar, em
processo proposto pelo próprio responsável, pendente de trânsito em julgado, é dever da
autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício para prevenir a decadência,
procedendo ao lançamento em nome da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros de mora lançados em lançamento para prevenir a decadência
O relatório fiscal (e-fls. 12/13) aponta que o lançamento para prevenir a
decadência é “relativo a diferenças apuradas de Contribuição Previdenciária sobre a
comercialização da produção rural na condição de sub-rogado inclusive as contribuições
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT”.
Consta, ainda, do relatório fiscal que:

No decorrer do Procedimento Fiscal, verificou-se divergências sobre os valores
relativos a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas informados pela empresa na
Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica – DIPJ com os valores informados nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social –
GFIP relativamente ao período fiscalizado.

Quando questionada sobre as razões para tais divergências a empresa apresentou
uma planilha (Anexo I) acompanhada das Guias de Recolhimento da Previdência Social
de 2012 onde constavam apenas os recolhimentos referentes a outras entidades
(terceiros), juntamente com cópia de sentença do Juiz da Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Uberaba (processo no 3944-
36.2010.4.01.3802), a qual foi julgada procedente em parte o pedido, determinando
a União que se abstenha de exigir a contribuição incidente sobre a receita bruta de
comercialização de produção rural dos autores [produtores rurais pessoas físicas]:
RICARDO DE AGUIAR REZENDE, GIZELE DE FÁTIMA GOMES REZENDE E
LARISSA GOMES AGUIAR REZENDE.

As notas fiscais emitidas pelos autores da ação judicial acima mencionada estão
relacionadas na planilha que compõe o Anexo II deste Relatório Fiscal de onde foram
extraídos os valores de lançamento do Crédito Tributário Previdenciário.

Através do “Termo de Intimação Fiscal” - no 3, a empresa foi intimada a
apresentar a “Certidão de Objeto e Pé” para se conhecer a atual fase do processo, sendo
a fiscalização atendida pela certidão emitida em 07/03/2016 – Anexo III.

Portanto, os Autos de Infração a que se refere este “Relatório Fiscal” foram
lavrados para prevenir a decadência do crédito tributário previdenciário, objeto da
ação judicial acima mencionada relativo a comercialização dos produtos rurais
elencados na planilha que compõe o Anexo II, devendo ficar sobrestada até o trânsito
em julgado da referida ação.

No caso da referida ação judicial for desfavorável ao contribuinte, deverá ser
observado o disposto na Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo 63, § 2o,
relativamente a multa de mora.
O recorrente, neste horizonte, pontua que o lançamento foi efetivado para prevenir
a decadência e com exigibilidade suspensa e decorreu de comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física na condição de sub-rogado, mas que estava impedido de reter por
observar a ordem judicial que mandava a União se abster de exigir a dita contribuição e, assim, o
condicionava pela sub-rogação. Informa, por conseguinte, que estava desobrigado, em verdade
impedido, de reter e recolher o Funrural dos produtores rurais pessoas físicas que ensejaram o
lançamento por força de liminar judicial.
Sustenta, ainda, que não houve a exigência de multa de mora no lançamento
(aplicou-se o § 2.o do art. 63 da Lei 9.430), mas, lado outro, e é esse o ponto de inconformismo,
lançou-se juros de mora. Assevera que só poderia ser lançado acréscimos que não tivessem
caráter punitivo/sancionador, pelo que é equivocado o lançamento dos juros de mora. Reitera que
apenas observou a decisão liminar e que, por força do § 2.o do art. 63 da Lei 9.430, restou claro
que não se exige a multa de mora, que sequer foi lançada e que isto enseja igual tratamento aos
juros de mora, que também não deveria ser lançado, haja vista que ambos possuem a mesma
natureza jurídica de caráter punitivo/sancionador.
Dos autos verifico que não há informação, ao tempo do lançamento, acerca de
depósito integral do tributo a que estava sub-rogado o autuado.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

Pois bem. Diante da questão posta e da situação fática apresentada, entendo ser
caso de aplicar o enunciado vinculante consistente na Súmula CARF no 5, nestes termos: “São
devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Pedido para decotar do lançamento os recolhimentos efetuados pelos
produtores rurais pessoas físicas
Consta dos autos a juntada posterior ao protocolo do recurso voluntário de
documentos noticiando que os produtores rurais pessoas físicas estão recolhendo ou já
recolheram as contribuições objeto do lançamento, de modo que se postula o reconhecimento da
extinção dos créditos já regularizados pelos próprios contribuintes. Em tribuna o patrono,
adicionalmente, requereu a realização de diligência para a aferição e confirmação, assim
postulou o reconhecimento da extinção do crédito para afastar o lançamento.
Pois bem. Não é caso de diligência, ao meu sentir. Explico e dou o
encaminhamento para o tema. Veja-se.
A lide se instaurou sobre o lançamento para prevenir a decadência em momento
em que não havia os recolhimentos e discute se a autuação foi, ou não, correta para aquele
contexto, tendo sido apreciada em capítulo anterior a sua correção ao tempo em que lavrado o
auto de infração e, ademais, o lançamento se impunha como dever de ofício para constituir o
próprio crédito tributário em atividade vinculante da autoridade fiscal. Neste diapasão, entendo
que a temática em comento, postulada pelo autuado, compete ser apreciada por ocasião da
liquidação do julgado pela própria administração tributária, vez que é pertinente à liquidação (é
tema a ser enfrentado e observado no momento da execução, decerto não poderá se persistir na
cobrança se já recolhido, ainda que pelo próprio contribuinte e não pelo sub-rogado).
Sendo assim, não há o que se deferir na espécie e nem diligência a ser realizada
pelo CARF, competindo à administração tributária, por ocasião da liquidação, fazer a aferição da
extinção dos créditos por eventuais recolhimentos realizados pelos próprios contribuintes, em
substituição à empresa que tinha a obrigação de realizar a sub-rogação, com eventuais
pagamentos posteriores ao lançamento constitutivo do crédito tributário, e, de toda maneira, é
certo que a autoridade tributante não poderá exigir duplamente a exação, não devendo executar o
sub-rogado, caso realmente se confirme que voluntariamente ocorreu recolhimento pelos
contribuintes produtores rurais pessoas físicas, de modo a eventualmente restar satisfeito o
crédito tributário lançado contra o sub-rogado.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.720032/2016-00

Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 714
DF CARF MF
Original